Tribunal: STF
Processo: Pet 11997
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir do encaminhamento, pela Polícia Federal, de relatório final das investigações realizadas no Inq. 4.920/DF, relativo aos FINANCIADORES dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8/1/2023, especificamente quanto às condutas atribuídas a GERALDO CESAR KILLER (CPF nº 057.359.348-56) e NELVA BARROS BRAGA PEROVANI (CPF nº 111.299.098-40), alvos de medidas cautelares nos autos da PET 11.105/DF.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 4/6/2024, denúncia em face dos investigados.



    Em 7/6/2024, determinei o levantamento do sigilo dos presentes autos e a notificação dos denunciados, para oferecerem resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, no prazo de 15 dias, a qual imputa-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Defesa dos denunciados GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER apresentou manifestação, em 12/6/2024, por meio da qual requereu “a reconsideração da decisão, para que seja suspensa a determinação de intimação dos Peticionários, ate que Vossa Excelência tenha oportunidade de analisar o pleito defensivo (fis. 555 a 561), que requer a devolução dos autos a d. Procuradoria Geral da República para que possa revisar as imputações formuladas e se o caso, oferecer propostas de ANPP” (petição STF nº 71.501/2024).



    O requerimento foi indeferido por decisão proferida em 14/6/2024 (eDoc. 18).



    Por meio da petição STF nº 93.190/2024, a Defesa dos denunciados GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER apresentou nova manifestação na qual requereu que, “antes de se avaliar o recebimento ou não da denúncia”, seja determinada “a devolução dos autos à PGR, para que possa analisar a viabilidade de readequação típica e o oferecimento de ANPP”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 36): 



    “No atual momento processual, o apoio probatório necessário para o recebimento da denúncia por todos os crimes nela imputados está demonstrado. Dados os termos da acusação, não há possibilidade jurídica para formalização de proposta de acordo de não persecução.



    A Procurador-Geral da República, portanto, não vê como atender ao pleito de celebração de acordo com os requerentes.” 



    Em nova manifestação, a Defesa alega fato novo e requer “que os autos sejam reencaminhados para a d. Procuradoria-Geral da República, para que seja reanalisada a capitulação jurídica formulada em desfavor dos Peticionários e verificada a viabilidade do oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal” (eDoc. 38)



    É relatório. DECIDO.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. 



    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. 



    Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante à acusada verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo da acusada.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.



    No caso, aos denunciados foi imputada a prática de cinco infrações penais, das quais três foram cometidas com violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas em virtude do concurso material de delitos é superior a 4 (quatro) anos, tendo em vista condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado ), art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União), todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal:



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Golpe de Estado



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Lei n. 9.605/1998



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:



    I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



    II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:



    Pena reclusão, de um a três anos, e multa.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.



    Diante desse contexto, observa-se inexistir qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal.



    Observo, por fim, no que concerne ao pleito de devolução dos autos para a Procuradoria-Geral da República, para exame da viabilidade de readequação típica e oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, trata-se mera de reiteração de requerimento já examinado anteriormente e indeferido, em 14/6/2024, sob o seguinte fundamento:



    “No que concerne ao requerimento ora em análise, formada a opinio delicti e oferecida a denúncia pela Procuradoria-Geral da República, cumpre a esta SUPREMA CORTE, após a notificação do denunciado para oferecer resposta no prazo legal, deliberar sobre o recebimento ou rejeição, parcial ou total, da acusação, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador e determinar a revisão das imputações feitas ao acusado”.



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou quanto ao pleito (eDoc. 36):



    “No atual momento processual, o apoio probatório necessário para o recebimento da denúncia por todos os crimes nela imputados está demonstrado. Dados os termos da acusação, não há possibilidade jurídica para formalização de proposta de acordo de não persecução”.



    Nesse contexto, destaco que a Defesa dos denunciados não apresentou razões suficientemente relevantes para justificar o deferimento do pedido formulado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa dos denunciados GERALDO CESAR KILLER e ANA MERE MARIGO KILLER.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente